Tribunal: TJDFT
Processo: 0733547-72.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0733547-72.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: WESLEY PONTES RODRIGUES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recursos Extraordinários interpostos pelo réu/recorrente com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal de 1988, contra Acórdão assim ementado: “RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PMDF. CONVOCAÇÃO PARA CURSO DE FORMAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DO ATO. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de ato administrativo que tornou sem efeito edital de convocação de candidato para o curso de formação de soldados da PMDF. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido. 2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do autor, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. 3 – Ato administrativo. Ausência de ilegalidade. Conforme o art. 53 da Lei 9.784/1999, aplicável à Administração Pública do Distrito Federal por força da Lei local n. 2.834/2001, a Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade (princípio da autotutela), e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos (Súmula 473 do STF). No dia 11/03/2020, houve a convocação de 726 candidatos, dentre eles o autor, para apresentar documentos para ingresso no curso de formação de praças da PMDF, conforme editais de números 37 DGP/PMDF e 38 DGP/PMDF. No dia 17/07/2020, por meio do edital no 103/DGP – PMDF tornou-se sem efeito os Editais de números 37 e 38. Ainda no dia 17/07/2020, foi publicado novo edital de convocação, dessa vez com a limitação de 500 aprovados, o que deixou o autor fora da lista dos convocados. Assim, o requerente pede a anulação do edital n° 103/DGP- PMDF, que tornou sem efeito os editais 37 e 38 - DGP/PMDF. Conforme resta consignado nos editais supramencionados, trata-se de convocação para apresentação de documentos exigidos, etapa anterior à matrícula no curso de formação. Não se discute a preterição do autor/recorrente em relação a candidatos posteriormente posicionados, mas apenas a nulidade do edital que tornou sem efeitos o edital que o convocara, entre outros, para apresentar documentos. Desse modo, não é cabível a tese de que a convocação é um ato vinculado e, portanto, constitui direito subjetivo à nomeação ou à posse. A convocação de candidatos de concurso público é ato discricionário da Administração, de modo a atender o critério de conveniência e oportunidade. Sem demonstração de preterição do candidato ou qualquer outra ilegalidade, não há espaço para a intervenção do Poder Judiciário. Ademais, ainda que a PMDF, por meio de outro edital, tenha convocado 500 candidatos para apresentar documentos, menos, portanto, do que os indicados nos editais 37 e 38, que somavam 726, fazendo com que ficasse fora da convocação em virtude de sua classificação, tal ato não é capaz de ensejar qualquer mácula à regularidade do certame. Segundo informações prestadas pelo réu na origem, a redução do número de candidatos se deu em função dos ajustes necessários no espaço físico em virtude das restrições advindas da pandemia do COVID-19, as quais são pautadas em critérios de segurança em favor dos candidatos e responsáveis pelo curso. Desse modo, não se vislumbra qualquer ilegalidade no ato administrativo. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos. 4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, pelo recorrente vencido, fixados equitativamente em R$ 800,00 em face de o valor da causa não oferecer parâmetros razoáveis para o arbitramento (artigo 6o e art. 55, da Lei 9.099/1995, c/c art. 27 Lei 12.153/2009), com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PMDF. CONVOCAÇÃO PARA CURSO DE FORMAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DO ATO. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de ato administrativo que tornou sem efeito edital de convocação de candidato para o curso de formação de soldados da PMDF. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido. 2 – Omissão. Súmula 16 do STF. O embargante alega omissão no acórdão em relação ao não ter, o colegiado, examinado o argumento do direito à posse com base na Súmula 16 do STF, a qual dispõe: “Funcionário nomeado por concurso tem direito à posse”. O fato apresentado na inicial é diverso daquele que embasa o enunciado da jurisprudência consolidada, pois o autor foi apenas convocado para o curso de formação, situação jurídica completamente distinta da nomeação. 3 – Súmula 473 do STF. É falsa a premissa posta pelo embargante de que o acórdão não examinou o fundamento da Súmula 473 do STF. Ela consta do item 3 do acórdão embargado. Não há, pois, omissão. 4 – Prequestionamento. O autor não impugna a sentença com fundamento na interpretação de nenhum dispositivo constitucional. Embora cite o disposto no art. 37, inciso II, o caso em exame a ele não se aplica, pois o que se discute é convocação para curso de formação, situação fática e jurídica distinta da matéria tratada no dispositivo invocado. A simples intenção de prequestionar não é fundamento suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração, quando a questão de fundo já foi exaustivamente examinada. Embargos de declaração que se rejeita. 5 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. 6 – Recurso conhecido, mas não provido.” A parte recorrente alega violação aos artigos 1o, III, 5o, 6o, 37, caput, I, II, III, IV e §2o da CRFB, defendendo a tese de que a Administração Pública não detinha mais a discricionariedade para anular o ato de nomeação, porquanto, ao ser convocado, passou a ter direito a posse, que se dá pelo ingresso no Curso de Formação. Aduz, ainda, violação ao art. 5o LV da CRFB, porquanto não foi concedido à parte recorrente o direito ao contraditório e à ampla defesa em relação a anulação/revogação do ato administrativo de convocação para o Curso de Formação. A parte recorrente defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatados, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Há contrarrazões. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados (1o, III, 5o, 6o, 37, caput, I, II, III, IV e §2o da CRFB) não foram objeto de debate na turma recursal, e, ainda que opostos embargos de declaração para sanar eventual vício de omissão, compete somente ao STF reconhecê-la, para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. A ausência de prequestionamento é causa de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Ademais, o STF declarou a inexistência de repercussão geral ao se discutir a violação ao devido processo legal, quando importar em revisão da matéria infraconstitucional, hipótese dos autos, haja vista ser necessária a interpretação da Lei no 12.086/2009, isso é, a natureza jurídica do Curso de Formação como condição para ingresso no Quadro de Acesso ao QPPMC, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Portanto, a ausência de repercussão geral já reconhecida pelo STF gera óbice ao curso natural do recurso, na forma do art. 1.030,I, a do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 4 de novembro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal